Tribunal: TJDFT
Processo: 0728671-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728671-51.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOADSON OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. 1. A busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal. Demonstrada a ocorrência de fundada suspeita de cometimento de ilícito pelo abordado, resta justificada a busca pessoal. Preliminar rejeitada. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes. 3. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. 4. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita – e não ao mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06. 5. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso). 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 240, § 2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos concretos, não seria suficiente para evidenciar a justa causa às buscas pessoal e veicular. Defende que a suspeita deve ser fundada em um motivo plausível, o que não teria ocorrido no presente caso; e b) artigo 28, § 2o, da Lei 11.343/2006, argumetando não haver provas de que o recorrente teria praticado a mercancia, razão pela qual entende que deve ser absolvido do crime de tráfico, a fim de que esse seja desclassificado, já que a droga se destina ao consumo próprio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 240, § 2o e 244, ambos do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “De fato, a mera alegação genérica de fundada suspeita não pode ser suficiente para que a busca pessoal seja considerada lícita. (...). No caso presente, os policiais responsáveis pelo flagrante informaram terem recebido denúncia anônima de que o traficante com a alcunha conhecida como “Popó” estaria dirigindo um veículo Fiat/Pálio de cor preta e placa JJC8144 na localidade de Ceilândia e que estaria comercializando entorpecentes. Após localizar o veículo, os policiais o seguiram até a QNO 16, frente de um bar. Na ocasião, o réu saiu apressado, momento que os policiais realizaram a abordagem pessoal e encontraram duas porções grandes de cocaína. Após nova revista, encontraram outra porção de cocaína na cueca e uma outra porção no veículo do acusado. A suspeita, então, se mostrou fundada, justificando a busca. Importante registrar a confiabilidade dos depoimentos dos agentes da força pública para a formação do convencimento do julgador, principalmente no caso dos autos, em face da harmonia com as demais provas, não tendo sido apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar as versões dos policiais. Desse modo, rejeito a preliminar suscitada pelo recorrente” (ID 50225711). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 28, § 2o, da Lei 11.343/2006, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso dos autos, restou devidamente demonstrado que o réu de fato buscava comercializar o entorpecente consigo encontrado (...). Além disso, repita-se, a forma em que foram encontrados os entorpecentes não deixa dúvidas quanto ao destino de difusão ilícita (...), porquanto a droga apreendida em poder do acusado destinava-se ao comércio” (ID 50225711); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a palavra dos agentes da segurança pública possui presunção de veracidade, consoante jurisprudência predominante nas principais cortes nacionais” (AgRg no REsp n. 1.992.544/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/8/2022). No mesmo sentido: AREsp 2.177.799, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 3/8/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027